Tribunal: TJDFT
Processo: 0731607-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação n. 0726004-58.2023.8.07.0001, concedeu, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para determinar que a parte ré assegure a permanência da parte autora no atual plano de saúde, ou em outro equivalente até o julgamento do feito, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sustenta a agravante que a parte agravada ingressou na UNIMED NACIONAL na data de 15/02/2022 no plano 482837192 do contrato PME 115812 BIKE TECH BRASILIA MAGRELAS CAFÉ, através do código 08650003191176118, com carências contratuais e com CPT (Cobertura Parcial Temporária) para H522 - Astigmatismo. Alega que no momento da realização do contrato a parte agravada assinou declaração afirmando que apenas era portadora de astigmatismo, sem informar sobre seu quadro de obesidade, o que era necessário para cumprir o prazo de CPT de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da contratação. Assevera que, na verdade, o plano de saúde foi contratado com a finalidade de amparar o postulante na realização da cirurgia bariátrica, sendo que, para além das advertências contidas na proposta de adesão, a Unimed procedeu com a possibilidade de retificação da declaração de saúde, mas o postulante não teve interesse em retificá-la. Frisa que a Lei dos Planos de Saúde permite o cancelamento do contrato com fraude localizada, e que a responsabilidade da Operadora de Planos de Saúde não pode ultrapassar os limites assumidos no contrato existente entre as partes, visto que as cláusulas foram devidamente aprovadas pela ANS e o cumprimento forçado de uma cobertura afeta não apenas a massa segurada, mas eventuais pessoas que queiram contratar um plano de saúde e que irão se deparar com valores expressivos. Por fim, insurge-se contra o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00, sem limitação, sob o fundamento de ser desproporcional para com o caso e decorrer da falsa ideia de irresponsabilidade da ré transmitida pela agravada. Argumenta que o limite deve estar atrelado ao proveito econômico discutido no feito, isto é, ao valor arbitrado à causa (R$ 10.000,00). Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, ou, subsidiariamente, para reduzir e limitar o valor da multa a patamar razoável. Preparo no id. 49627179. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (id 163914516 – autos originários): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a determinação de que a ré seja compelida a assegurar a permanência no atual plano de saúde. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. A notificação do desinteresse da ré em manter o beneficiário no contrato foi enviada em 27/06/2023, para produzir efeitos a partir do desta data, 30/06/2023, sem maiores esclarecimentos quanto ao motivo da exclusão do beneficiário (id. 163856789), sendo que o item 10.3 do contrato tem extenso rol de hipóteses e rescisão (id. 163856790). Consta que o autor está sendo submetido a tratamento de saúde (id. 163856791). Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005- SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré assegure a permanência da parte autora no atual plano de saúde, ou em outro equivalente até o julgamento do feito, sob pena de multa diária, fixada por este juízo, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). De mais a mais, sabe-se que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício e revogação da tutela: a) comprovante de renda mensaldos últimos 3 (três) meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade dos últimos 3 (três) meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos 3 (três) meses; d)cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Publique-se. Intime-se.” A um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada, e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ainda que seja possível a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), deve ser mantida a cobertura enquanto perdurar o tratamento médico a que esteja submetido o beneficiário. A propósito: AgInt no AREsp 2054553 / SP, RELATOR Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, data do julgamento: 17/04/2023, DJe 20/04/2023; AgInt no AREsp 1732452/SP, RELATOR Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 17/10/2022, DJe 19/10/2022. Outrossim, a análise quanto à legalidade da rescisão contratual exige a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Alega também a agravante que a multa pelo descumprimento foi fixada sem limitação. Contudo, verifica-se que o juízo a quo proferiu decisão superveniente, em 3/8/2023, em que determinou que “Ficam ratificadas as astreintes estabelecidas pela decisão de ID 163914516, as quais incidirão até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou até que comprovado o efetivo atendimento à decisão liminar – sem prejuízo de posterior majoração em caso de recalcitrância do Réu”(id 167450998 – autos de origem). Desse modo, a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento, foi posteriormente limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e fixada com base na recalcitrância da operadora e na necessidade de conferir efetividade à tutela judicial liminarmente deferida, e não se mostra desarrazoada ou excessiva, consoante alegado, especialmente diante da magnitude dos interesses envolvidos, acima citados. Nesse contexto, considero que “O aumento do prazo para o cumprimento de decisão liminar, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa por descumprimento sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido.” (07192876720228070000, Acórdão: 1605036, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, julgado em 10/08/2022, PJe: 29/08/2022). Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator